Tribunal: STF
Processo: HC 235127
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 131704/2023 a defesa de Anderson Santos Rosa interpõe recurso ordinário contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento a este habeas corpus.



    Decido. 



    Segundo a Constituição Federal em seu art. 102, inciso II, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,



    “a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político;”. 



    Como visto, não há previsão constitucional para o manejo de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões.



    Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível, cuja conversão em agravo regimental, em vista do princípio da fungibilidade, não mostra aceitável, por se tratar de erro grosseiro e inescusável.



    Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO DE ‘RECURSO EM HABEAS CORPUS’. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE HABEAS CORPUS: DESCABIMENTO. RECURSO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC nº 125.049/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/11/14).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso, por ser flagrantemente inadmissível.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente